Tribunal: STF
Processo: RE 1534150
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. FATO CONSUMADO. HIPÓTESE DISTINTA DA APRECIADA PELO STF NO RE 608.482 (TEMA 476). OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO A DESPERTAR EXPECTATIVA DE PERMANÊNCIA NA FUNÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    1. Da litispendência e coisa julgada: diversamente do que tenta fazer crer o apelante, a sentença apelada, proferida nesta segunda ação não decidiu sobre a validade ou invalidade do ato administrativo outrora apreciado. Ressalte-se, a referência constante na fundamentação da sentença acerca dessa questão (nº 40) foi meramente de passagem “obiter dictum”, exatamente com a finalidade de evidenciar a distinção entre os pedidos formulados nas ações ajuizadas pelo apelado. Anota-se, portanto, a completa distinção de pedidos e das causas de pedir não restando, assim, configuradas a litispendência ou a coisa julgada. Preliminares rejeitadas.



    2. Da nulidade da sentença: na presente ação, não tendo o pedido e a causa de pedir relação direta ou imediata com o certame há muito finalizado (C-170), levando em consideração os efeitos negativo e positivo da coisa julgada, o primeiro impedindo de se rediscutir demanda já apreciada enquanto o segundo condicionando o julgador a observar o quanto decidido em processo anterior (art. 505, caput, do CPC), decerto não havia porque incursionar sobre a legitimidade da cláusula de barreira ou insindicabilidade pelo Poder Judiciário de questões de prova de concursos públicos, porquanto tais matérias foram resolvidas na lide anterior (ação anulatória), de modo que não deve ser acolhida a alegação de nulidade da sentença por julgamento error in procedendo.



    3. Mérito: no caso concreto, segundo histórico fático detalhado logo ao início deste pronunciamento decisório, é possível visualizar que o apelado foi nomeado no dia 18/07/2014, mediante Decreto do Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará.



    4. Contudo, a sentença favorável ao apelado, prolatada nos autos da ação anulatória (nº 0004503-29.2013.8.14.0039) fora reformada pela decisão monocrática de minha lavra, proferida no dia 17/01/2018, sendo disponibilizada no Diário da Justiça em 24/01/2018, conforme certificado pela UPJ das Turmas de Direito Público e Privado.



    5. Cumpre observar, mesmo desobrigado, graças a reforma da sentença em razão do provimento monocrático do apelo anteriormente interposto, sem olvidar da ausência, em regra, de efeito suspensivo dos recursos excepcionais, o ente público não tomou providências efetivas para exonerar o apelado do cargo público no qual fora nomeado “sub judice” desde 18/07/2014. Assinale-se, outrossim, o servidor restou aprovado no estágio probatório (Portaria nº 138/2017-DGPC, DOE nº 33.527 de 28/12/2017), estando no desempenho da função pública até a presente data conforme consulta realizada junto ao Portal da Transparência da PCPA.



    6. É necessário registrar, o apelado obteve a tutela provisória na presente ação, no sentido de obstar sua exoneração até deliberação ulterior em 09/10/2018 (ID 9229875 – Pág. 2), ou seja, a omissão do apelante fez surgir uma expectativa quanto a permanência do apelado no cargo público.



    7. Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura a exoneração implicará maior prejuízo que benefício prático para administração, porquanto significará ao fim e ao cabo verdadeiro desperdício de todo o investimento – inclusive financeiro – na formação e qualificação do servidor em questão, notadamente quando não se observa nestes autos qualquer indicativo de desempenho insatisfatório da função pública.



    8. Recurso de apelação conhecido e desprovido confirmando a sentença em remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O apelado participou do Concurso Público C-170, regido pelo Edital nº 01/2013-SEAD/PCPA, para provimento de cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Civil.



    Na prova objetiva, composta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (caráter eliminatório e classificatório) o apelado obteve 34 (trinta e quatro), resultando em pontuação (6,8), tornando-o a princípio inabilitado para avançar à fase seguinte por estar abaixo da exigência editalícia (7,0) constante do item 4.2.13.



    Em razão de infrutífera impugnação administrativa ajuizou ação anulatória, autos de nº 0004503-29.2013.8.14.0039, na qual pleiteava a anulação do ato administrativo de eliminação c/c pedidos de revisão e tutela antecipada, mediante alegação de nulidade da questão nº 40, prova objetiva, cuja alternativa “D”, considerada correta pela banca examinadora, apresentava a seguinte redação: [...]



    O Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas (24/07/2013) deferiu parcialmente a tutela antecipada solicitada pelo autor, ordenando à Universidade do Estado do Pará, organizadora do certame, que providenciasse as medidas necessárias para inclusão do autor/apelado nas fases subsequentes do Concurso C-170 (ID 9229803 – Pág. 8).



    Contra essa decisão o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento, monocraticamente conhecido e provido (12/03/2014), para cassar a ordem concedida pelo Juízo singular (ID 9229805 – Pág. 2).



    Ainda nessa primeira ação, precisamente no dia 07/07/2014, restou prolatada sentença julgando procedente o pedido do autor, no sentido de declarar a nulidade da questão de nº 40 do Concurso Público C-170 e, considerando que o candidato havia realizado a 2ª Etapa, determinou sua nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil (ID 9229807 – Pág. 8).



    Em 10/07/2014 a sentença foi integrada pelo provimento dos embargos de declaração opostos pelo autor, para conceder ao embargante a renovação dos efeitos da tutela anteriormente concedida (ID 9229808 – Pág. 1).



    Por intermédio do Decreto de 18/07/2014, o Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará nomeou “sub judice” o autor no cargo de Investigador de Polícia Civil (ID 9229811- Pág. 11).



    No dia 05/08/2014 o Estado do Pará interpôs recurso de apelação distribuído à minha relatoria. [...]



    No concernente a teoria do fato consumado a tese vinculativa firmada no julgamento do RE 608.482 (Tema 476) é a seguinte: [...]



    No caso concreto, segundo histórico fático detalhado logo ao início deste pronunciamento decisório, é possível visualizar que o apelado foi nomeado no dia 18/07/2014, mediante Decreto do Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará (ID 9229811- Pág. 11).



    Contudo, a sentença favorável ao apelado, prolatada nos autos da ação anulatória (nº 0004503-29.2013.8.14.0039) fora reformada pela decisão monocrática de minha lavra, proferida no dia 17/01/2018, sendo disponibilizada no Diário da Justiça em 24/01/2018, conforme certificado pela UPJ das Turmas de Direito Público e Privado (ID 9229811 – Pág. 9).



    Cumpre observar, mesmo desobrigado, graças a reforma da sentença em razão do provimento monocrático do apelo anteriormente interposto, sem olvidar da ausência, em regra, de efeito suspensivo dos recursos excepcionais, o ente público não tomou providências efetivas para exonerar o apelado do cargo público no qual fora nomeado “sub judice” desde 18/07/2014. Assinale-se, outrossim, o servidor restou aprovado no estágio probatório (Portaria nº 138/2017-DGPC, DOE nº 33.527 de 28/12/2017), estando no desempenho da função pública até a presente data conforme consulta realizada junto ao Portal da Transparência da PCPA – Demonstrativo de Remuneração de Pessoal ( https://seplad.pa.gov.br/demonstrativo-de-janeiro-de-2024/ [https://seplad.pa.gov.br/demonstrativo-de-janeiro-de-2024/]).



    É necessário registrar, o apelado obteve a tutela provisória na presente ação, no sentido de obstar sua exoneração até deliberação ulterior em 09/10/2018 (ID 9229875 – Pág. 2), ou seja, a omissão do apelante fez surgir uma expectativa quanto a permanência do apelado no cargo público.



    Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura a exoneração implicará maior prejuízo que benefício prático para administração, porquanto significará ao fim e ao cabo verdadeiro desperdício de todo o investimento – inclusive financeiro – na formação e qualificação do servidor em questão, notadamente quando não se observa nestes autos qualquer indicativo de desempenho insatisfatório da função pública. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente